Tribunal: TJES
Processo: 5004589-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso da ação penal nº 0009008-23.2021.8.08.0048.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) examinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela execução do crime mediante diversos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas e na cabeça da vítima, além de motivação fútil, em contexto de convivência entre acusado e vítima.

4. O
periculum libertatis
encontra-se caracterizado pela periculosidade do paciente, que, à época dos fatos, encontrava-se foragido da Justiça em virtude de outro mandado de prisão preventiva expedido por juízo distinto, além de haver indícios de que mantinha arma de fogo em sua posse.

5. A instrução criminal não se mostra desproporcionalmente morosa, considerando a complexidade do feito, a designação de audiência para continuação da oitiva de testemunhas e a ausência de desídia por parte do Juízo de origem, sendo inaplicável o conceito aritmético de excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. As condições pessoais do paciente, embora eventualmente favoráveis, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

7. Medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas diante da gravidade do crime imputado, da forma de execução e do risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do agente, conforme os arts. 312 e 313 do CPP.

2. O excesso de prazo na instrução criminal não se caracteriza quando ausente desídia do Poder Judiciário e o processo apresenta andamento compatível com sua complexidade.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.
STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004589-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
3
º
VARA

CRIMINAL DE
SERRA
/ES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal nº 0009008-23.2021.8.08.00482, no qual apura-se a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, razão pela qual pugna, liminarmente, pela revogação da prisão cautelar
.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora
indeferido
ao ID 12883767.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 13094518.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem ao ID 12933417.

Pois bem.

Firmadas tais premissas, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Nesse cenário, alega o impetrante excesso de prazo para o término da instrução processual, uma vez que o paciente está preso desde 06.05.2021.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o Juízo de 1º Grau, ao receber a denúncia em 06.07.2024 (fls. 99/100v de ID 36586846 dos autos originários), fundamentado que:

[...] No caso em tela, observo que a periculosidade do denunciado, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Destaca-se que, ao tempo do crime, o denunciado se encontrava foragido da justiça.

Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, § 3º, do CPP, razão pela qual
deixo de determinar a intimação prévia do acusado e passo a analisar os demais requisitos legais
.

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere a prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o
pericu
l
um
l
ibertatis
do agente.

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 76/79.

Os indícios de
autoria
estão demonstrados mormente através do depoimento prestado pela testemunha inquirida as fls. 60/61, bem como através do minucioso Relatório de Investigação de fls. 80/88, que trouxeram aos autos a suposta motivação indicando o acusado Pedro Henrique como autor.

Os autos em referência demonstram que a vítima e o denunciado residiam no mesmo imóvel, sendo amigos de longa data. Todavia, durante a convivência surgiram alguns atritos que desencadearam sucessivas discussões entre os dois.

Ao que consta, o acusado teria supostamente descoberto que a vítima havia tentado adquirir uma arma de fogo e, por essa razão, decidiu manter em sua posse uma arma de fogo.

Segundo relatado no caderno investigativo, na data do crime, após terem uma nova discussão, o réu teria supostamente desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, causando seu óbito ainda no local.

É importante realçar que o Laudo de Exame Cadavérico demonstra às fls. 78/79 que a vítima foi alvejada com um tiro na cabeça e outros 04 (quatro) efetuados contra suas costas.

Outrossim, urge destacar que, a época dos fatos, o denunciado era
foragido da
Justiça
por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Coronel Fabriciano/MG (fls. 54).

Diante deste panorama, delineada a suposta
motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, em atendimento a determinação expressa estampada na nova redação do § 6º art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão é insuficiente neste caso.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313,
inciso I, todos do Código Penal Brasileiro,
DECRETO a PRIS
Ã
O PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA
, qualificado nos autos. [...] - destaques no original

Em reanálise da preventiva em 03.12.2024 (ID 55740999 dos autos de origem), o Magistrado manteve a prisão cautelar, nestes termos:

[...] Em Audiência, a Defesa técnica do réu formulou pedido de relaxamento prisional por excesso de prazo.

Instado a se manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pedido libertário.

Fundamento e decido.

A defesa alegou que o réu se encontra preso há tempo desarrazoado, sem que tenha contribuído para tanto.

Ao analisar a situação do réu neste feito, consideradas as especificidades do caso, inexiste excesso evidente a ensejar constrangimento ilegal na segregação preventiva.

Trata-se de crime de alta complexidade, com evidente gravidade concreta, sobretudo pelas circunstâncias, motivação e modus operandi.

[...]

Por estes fundamentos, AFASTO a tese de excesso de prazo.

Ultrapassada a tese alegada, em análise aos requisitos da prisão preventiva, trazidos no art. 312, do CPP, não vislumbrei nos autos inovação significativa no quadro do réu que seja suficiente a afastar os fundamentos que concretamente sinalizam a sua periculosidade social.

No mais, reporto-me aos termos da Decisão de fls. 99/100v, cujos fundamentos permanecem indenes, pois não foram refutados até o momento.

Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (neste sentido: STJ - HC 424.792/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/05/2018).

Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido defensivo formulado em favor do acusado, à luz dos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP. [...]

Por fim, em 20.03.2025 (ID 65424912 dos autos originários), o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, sob os seguintes argumentos:

[...] Em audiência, a defesa formulou pedido libertário sustentando, em síntese, excesso de prazo na prisão cautelar e a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação provisória.

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pelo indeferimento do pedido.

Inicialmente, não há que se falar em excesso de prazo, pois a demora no andamento processual decorre da necessidade de observância do devido processo legal. O lapso temporal não pode ser analisado de forma meramente aritmética, devendo-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, verifica-se que o feito tem tramitado regularmente, não havendo qualquer inércia estatal ou demora injustificada que justifique a revogação da prisão preventiva.

[...]

Por estes fundamentos, AFASTO a tese de excesso de prazo.

Outrossim, é importante destacar que a prisão preventiva do acusado foi decretada com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo amparada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, bem como no risco de reiteração delitiva.

Ressalto que a prisão cautelar, no presente caso, não se mostra desproporcional, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado e seu histórico criminal.

Cumpre observar que não foram apresentados elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, mantendo-se íntegros os fundamentos que deram origem à medida cautelar.

Por fim, em atenção à clara diretriz fixada pelo art. 282, §6°, CPP, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar (como já indicado acima), por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes (STJ - HC: 505.154/MG, DJe 03/06/2019).

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do réu, mantendo a prisão preventiva como medida necessária e adequada à garantia da ordem pública. [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Nesse sentido, a
gravidade concreta do delito
restou-se evidenciada, porquanto o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima foi praticado contra pessoa que residia com o apelante.

Logo, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo na instrução criminal argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

No caso em apreço, verifica-se que a continuidade da audiência de instrução foi designada para o dia 29.05.2025, tendo em vista a ausência de testemunhas de acusação na audiência anterior.

Dessa forma, havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério dos prazos, como é o caso em análise, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.